Tribunal: TJDFT
Processo: 0753838-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753838-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MENDES BRANDAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por DANIEL MENDES BRANDAO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação n.o 0737268-38.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada para que as rés (credoras) limitem descontos feitos diretamente em sua folha de pagamento a 35% de sua remuneração líquida. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “descontos feitos diretamente em sua folha de pagamento a 35% de sua remuneração líquida”. Defende que “O perigo de dano está consubstanciado na impossibilidade da Agravante de arcar com despesas básicas de subsistência, em razão dos descontos abusivos realizados pelo Banco Agravado”. Pede que seja deferido o efeito suspensivo ativo para determinar que os descontos realizados pela parte Agravada sejam imediatamente limitados a 35% da remuneração líquida. Sem preparo ante a gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, a agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência antecipada para limitar os descontos à título de descontos de créditos consignados em 35% da sua remuneração líquida. Não obstante, os empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11 e Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022, que alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há, nesta fase sumária, indícios de que os descontos a título de empréstimo consignado em seus contracheques estão fora da margem consignável, uma vez que os valores são aferidos pelo valor bruto da remuneração e não líquido como tenta fazer crer o recorrente. Já decidiu esta Corte em caso similar que “O valor líquido percebido pelo servidor distrital equivale a 49,98% do valor bruto, que não pode ser reputado ínfimo nem compromete o mínimo existencial. A soma dos empréstimos consignados descontados em folha equivale a 28% do valor bruto. Não há ilegalidade nos descontos efetuados pela instituição financeira”. [1] Nota-se nos autos que o recorrente aufere cerca de R$ 17.599,21 (dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos), sendo descontados os valores de R$ 428,22 (quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), R$ 1.478,00 (mil quatrocentos e setenta e oito reais), R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 1.944,59 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), totalizando cerca de 25,85% (vinte e cinco vírgula oitenta e cinco por cento), conforme contracheque em ID 209651426 dos autos de origem. Portanto, a pretensão recursal deduzida pela agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. [1] (Acórdão 1777387, 07029508820228070004, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador